Tribunal: TJBA
Processo: 0500412-61.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500412-61.2015.8.05.0088

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, DIEGO MARTINS DE SOUZA, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, REBECA LUCIA NEUMANN MONTEIRO ROBALINHO

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. e outros

Advogado(s):LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, REBECA LUCIA NEUMANN MONTEIRO ROBALINHO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. CONTRATO NULO POR FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL APENAS AOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/03/2021. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIDAS AS APELAÇÕES. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o contrato bancário impugnado é válido ou nulo por vício de consentimento decorrente de falsificação de assinatura;
(ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a prejudicial de prescrição e decadência, por se tratar de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 166 e 169 do Código Civil, reconhecida mediante prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura no contrato.

4. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato, conforme exigido pelo art. 429, II, do CPC, sendo responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14 e Súmula 479 do STJ).

5. A sentença aplicou corretamente a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e simples para os anteriores, por ausência de prova específica de má-fé quanto aos primeiros descontos.

6. Embora a autora alegue inexistência de crédito em sua conta, documentos constantes nos autos confirmam o repasse de valores, tornando legítima a compensação determinada pelo juízo de origem, evitando enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. A indenização por danos morais mostra-se devida, diante da gravidade da conduta da instituição financeira e da repercussão na esfera psíquica da autora. Todavia, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente, impondo-se a sua majoração para R$ 10.000,00, com base na proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da sanção.

8. Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão da ampliação da condenação e do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação do Banco BS2 S.A. conhecida e desprovida. Apelação de Rosalina Mendes da Silva conhecida e provida em parte.

Tese de julgamento:

1.A falsificação de assinatura em contrato bancário acarreta sua nulidade absoluta, sendo inaplicáveis os prazos de prescrição e decadência.

2.A devolução em dobro de valores descontados indevidamente em empréstimos não contratados aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, salvo prova de má-fé anterior.

3.É devida a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário, podendo ser majorada quando o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.A compensação de valores deve ser admitida para evitar enriquecimento sem causa, mesmo diante da nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8022659-43.2023.8.05.0001, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500412-61.2015.8.05.0088
, em que figuram como apelante/apelada

ROSALINA MENDES DA SILVA
e outros e como apelante/apelado
BANCO BONSUCESSO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora